Tribunal: TJES
Processo: 5000718-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS SODRE SIMOR

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000718-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS SODRE SIMOR

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA - ES8982-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SÚMULA 21 DO STJ. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCUS SODRÉ SIMÔR
, acusado de tentativa de homicídio qualificado, em concurso de pessoas. O impetrante alegou que a decisão que manteve a prisão é ilegal por haver excesso de prazo na instrução criminal. Dessa forma, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se ocorreu excesso de prazo na instrução processual; e (ii) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de excesso de prazo. A tese de excesso de prazo foi superada, diante da prolação da decisão de pronúncia do acusado, que torna inexistente qualquer excesso de prazo na instrução criminal, conforme o entendimento da Súmula 21 do STJ.

4. Inadequação de medidas cautelares alternativas. A
elevada periculosidade do paciente, caracterizada pela gravidade concreta do delito perpetrado e envolvimento de diversos indivíduos na execução, conjuntamente com esforço para eliminação das provas, demonstra que medidas cautelares menos gravosas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCUS SODRÉ SIMÔR
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 18042298
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Edwiges Dias, opinou pela denegação da ordem, conforme
id. 18440812
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000718-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCUS SODRE SIMOR

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: ADRIANO GOMES DE OLIVEIRA E SILVA - ES8982-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCUS SODRÉ SIMÔR
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da
4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente teria supostamente praticado os crimes tipificados no art. 121, parágrafo 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II e 29, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria do excesso de prazo na instrução penal, causado unicamente pela inércia do Estado.

Dessa forma,
o suplicante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente e, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCUS SODRÉ SIMOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Narra o impetrante, em síntese, que o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 27/12/2023, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal.

A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, alegando que o Paciente está segregado há mais de 721 dias (na data da impetração) sem que a instrução tenha sido finalizada.

Argumenta que o atraso se deve exclusivamente à inércia estatal em fornecer um laudo pericial (degravação de mídia) requerido pela defesa da corré Hariadinay, não havendo contribuição da defesa do Paciente para tal delonga.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

É o relatório. Decido.

A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, reservada para casos em que o constrangimento ilegal é manifesto e detectável de plano, mediante prova pré-constituída, o que, em uma análise perfunctória típica deste momento processual, não vislumbro no presente caso.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que a instrução criminal encontra-se substancialmente encerrada, tendo sido realizadas as audiências de instrução e interrogatório dos réus em 20/08/2024 e 25/09/2024.

A pendência atual reside na remessa de Laudo Pericial de extração de dados telefônicos solicitado pela defesa da corré, diligência esta que vem sendo cobrada pelo Juízo
a quo
.

Em decisão recentíssima, datada de 16 de janeiro de 2026, a autoridade coatora indeferiu o pedido de relaxamento da prisão, invocando a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preceitua que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo".

Na mesma decisão, o Magistrado de piso reconheceu a morosidade do órgão pericial, mas adotou providências enérgicas para sanar a questão, determinando a intimação da Superintendência de Polícia Técnico-Científica para remessa do laudo no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilização por crime de desobediência e comunicação à Corregedoria.

Ademais, a decisão impugnada reforça a permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentando a custódia na gravidade concreta do delito (homicídio qualificado tentado, supostamente cometido mediante emboscada e com auxílio de terceiros ligados ao tráfico) e na garantia da ordem pública.

Portanto, neste juízo de cognição sumária, não se verifica a patente ilegalidade necessária para o deferimento da medida de urgência, sendo prudente aguardar as informações da autoridade apontada como coatora para uma análise mais aprofundada do alegado excesso de prazo frente à complexidade do feito e às providências já adotadas.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Em sua tese principal, defesa alega o excesso de prazo da segregação cautelar.

Nessa perspectiva, é essencial apontar que no dia 23/02/2026, foi proferida decisão de pronúncia, encerrando a instrução penal, de forma que o acusado foi pronunciado e a prisão preventiva foi mantida, conforme o
id. 90584441.

Dessa maneira, torna-se necessário enfatizar que o Superior Tribunal de Justiça considera superada qualquer alegação de constrangimento ilegal da prisão, advindo de excesso de prazo na instrução penal, quando prolatada decisão pronunciando o réu (vide Súmula 21 do STJ).

Além disso, deve-se ressaltar que a Súmula 52 do STJ também considera superada a arguição de excesso de prazo na prisão cautelar, quando encerrada a instrução criminal.

Dito isso, considero que as medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante da elevada periculosidade do paciente, caracterizada pela gravidade concreta do delito perpetrado e envolvimento de diversos indivíduos na execução, conjuntamente com esforço para eliminação das provas, o que denota o claro comportamento antijurídico e de elevada periculosidade.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.